Tribunal: TJSP
Processo: 0000010-15.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte e transporte ilegal de arma de fogo de uso proibido e restrito. Recurso defensivo. Insuficiência probatória do crime de tráfico. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Dosimetria. Redução da pena-base. Pena injustificavelmente majorada na primeira fase. Pretensão de reconhecimento da confissão espontânea do crime de porte de arma de fogo.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte e transporte ilegal de arma de fogo de uso proibido e restrito. Recurso defensivo. Insuficiência probatória do crime de tráfico. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Dosimetria. Redução da pena-base. Pena injustificavelmente majorada na primeira fase. Pretensão de reconhecimento da confissão espontânea do crime de porte de arma de fogo. Possibilidade. Pena redimensionada. Pleito de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Inviabilidade. Apreensão de quantidade considerável de entorpecentes. Circunstâncias fáticas que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas. Regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade bem fixado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000010-15.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ALAN
DE PAULA CAMARGO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0000010-15.2018.8.26.0616
Comarca: MOGI DAS CRUZES
Apelante: ALAN DE PAULA CAMARGO MOREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16728
Apelação. Tráfico de drogas e porte e transporte ilegal de arma de
fogo de uso proibido e restrito. Recurso defensivo. Insuficiência
probatória do crime de tráfico. Inocorrência. Autoria e
materialidade bem demonstradas. Dosimetria. Redução da pena-
base. Pena injustificavelmente majorada na primeira fase.
Pretensão de reconhecimento da confissão espontânea do crime de
porte de arma de fogo. Possibilidade. Pena redimensionada. Pleito
de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06. Inviabilidade. Apreensão de quantidade considerável
de entorpecentes. Circunstâncias fáticas que indicam a dedicação
do réu a atividades criminosas. Regime inicial para o cumprimento
da pena privativa de liberdade bem fixado. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAN DE PAULA CAMARGO MOREIRA contra a r. sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Freddy Lourenço Ruiz Costa, da 1a Vara da
Comarca de Mogi das Cruzes, que, julgando procedente a pretensão
deduzida na denúncia, o condenou à pena de 11 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 763 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo
33, caput, c.c. artigos 42 e 43, todos da Lei no 11.343/2006, e no
artigo 16, caput, e seu parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/2003, c.c. artigo 60, caput, e 49, parágrafos 1o e 2o, todos do
Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69, caput, do
Código Penal (fls. 254/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
3
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do acusado por insuficiência probatória
em relação ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, (i) requer o
reconhecimento do tráfico privilegiado, (ii) da confissão espontânea no
tocante ao crime de porte de arma, (iii) bem como a fixação das penas-
base no mínimo legal (fls. 346/353).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 368/398).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Yara Lucia Marino, opina pelo parcial provimento do apelo
defensivo, para que seja considerada a atenuante da confissão
espontânea, em relação ao porte ilegal de arma (fls. 404/408).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

O apelante foi condenado porque, no dia 31 de
dezembro de 2017, por volta das 23h55, entre a Avenida Julio Simões e
a Rua Pitanga, no bairro Jardim Universo, na cidade de Mogi das Cruzes,
trazia consigo, transportava e guardava, para fins de tráfico de drogas,
05 porções de cocaína, com massa líquida de 2.649,2g, e 53 invólucros
de cocaína, em forma de crack, com massa líquida de 44,7g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Além disso, o apelante foi condenado porque,
nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, portava e transportava,
arma de fogo com numeração suprimida, regularmente municiada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
4
12 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. (fls. 95/101).
Consta da denúncia que policiais militares
estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o veículo do
acusado, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Realizada a abordagem,
os agentes fizeram busca pessoal no apelante, momento em que
encontraram em sua cintura uma pistola calibre 765, com numeração
suprimida. Na sequência, revistaram o carro do acusado, onde
localizaram 53 invólucros de cocaína, em forma de crack. Ao ser
indagado, o apelante admitiu a posse e porte da arma de fogo e
munições encontradas, bem como disse que guardava mais
entorpecentes em uma chácara, tendo indicado o local aos agentes.
Dirigiram-se eles até o imóvel e, em revista no local, encontraram
dentro de uma mochila 05 sacos plásticos contendo cocaína em pó, 03
invólucros de crack, além de uma balança de precisão e apetrechos
usados para embalagem de drogas.
A
materialidade
dos
ilícitos
penais
ficou
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), pelo boletim de
ocorrência (fls.11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/16),
pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.
08/10), pelo exame químico-toxicológico (fls. 213/215), pelos laudos
periciais (fls. 219/221), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
O acusado, na fase inquisitiva, permaneceu em
silêncio, fazendo uso do direito constitucional que lhe foi assegurado
(fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
5
Em juízo (fls. 188/189), ele confessou a prática
do porte e transporte de arma de fogo. Afirmou que não possuía
nenhum entorpecente em sua casa e nem em seu carro. Informou que
já foi processado pelo crime de tráfico de drogas e negou ser
dependente químico.
A testemunha Flávia Cristina Camargo Moreira,
esposa do acusado, informou que estava presente no momento da
abordagem policial e que com o apelante foi encontrada apenas a arma
de fogo. Asseverou que não havia drogas no automóvel e nem no
imóvel, e que ele não é usuário de entorpecentes. Disse que, quando da
diligência efetuada em sua residência, viu os policiais entrarem com
uma mochila preta e saírem com a mesma mochila. Por fim, disse que
as buscas no imóvel não foram acompanhadas, tendo permanecido do
lado de fora, enquanto o acusado ficou na viatura (fls. 190).
Os policiais militares Marcos Rogério Soares de
Oliveira e Eduardo Abrantes de Brito, ouvidos perante a autoridade
policial (fls. 03/04) e em juízo (fls. 191/192), narraram que, no dia dos
fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o carro
do acusado e resolveram realizar sua abordagem. Em revista pessoal,
encontraram uma arma de fogo municiada e, no automóvel, localizaram
cocaína. Informaram que o acusado confessou a traficância e disse que
em sua chácara havia mais entorpecentes. Dirigiram-se para o referido
imóvel e, mediante a entrada franqueada pelo acusado, encontraram
uma mochila contendo diversas porções de cocaína, na forma de crack.
Por fim, disseram que o apelante acompanhou as buscas em sua
residência e que sua esposa não estava no local.
Periciados os materiais encontrados, constatou-
se a presença de cocaína, substância relacionada na Portaria 344, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
6
12.05.1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, como droga de uso proscrito no Brasil (fls. 213/215).
Submetida a perícia a arma de fogo localizada
em poder do apelante, acompanhada de 12 cartuchos íntegros,
constatou-se a supressão de sua numeração e sua aptidão para
realização de disparos (fls. 219/221).
A despeito da negativa do acusado, sua versão a
respeito dos fatos não se confirmou. De outra parte, os policiais
militares apresentaram a mesma versão acerca do ocorrido em ambas
as fases da persecução penal, tornando certa a responsabilidade do
apelante pelos delitos apurados nestes autos.
Ressalte-se que não há razão para que seja
colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida em uníssono
pelos policiais militares. Nada há nos autos no sentido de que eles
tivessem a intenção deliberada de prejudicar o réu, que sequer
conheciam, de tal modo que não viriam em juízo incriminá-lo por meio
de provas forjadas.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento do
Supremo Tribunal Federal:
[...] inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
7
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA.
1. A sentença condenatória está fundada em elementos
concretos devidamente comprovados nos autos, expondo
de forma exaustiva todos os elementos de convicção que
levaram à condenação do Paciente, o que afasta a
alegação de nulidade por não observância das regras de
fundamentação.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que não há irregularidade no fato de, na fase
judicial, os policiais que participaram das diligências serem
ouvidos como testemunhas e de que a grande quantidade
de droga apreendida constitui motivação idônea para
fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Habeas corpus denegado (HC 91.487/RO, Primeira Turma,
rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007).
Nada obstante o apelante tenha negado, sob o
crivo do contraditório, que os entorpecentes não lhe pertenciam, é certo
que ele foi surpreendido transportando e guardando significativa
quantidade de entorpecentes (2.693,9g de cocaína), acondicionados em
porções individualizadas (58 porções), na forma típica de mercancia,
não existindo dúvidas quanto à destinação das substâncias ao comércio
ilícito.
Tais circunstâncias abordagem do apelante na
posse de significativa quantidade de droga, acondicionada na forma
típica de mercancia, bem como sua confissão informal perante os
agentes públicos - revelam que as substâncias ilícitas apreendidas se
destinavam ao consumo de terceiros, de modo que era mesmo de rigor
a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/06, não se podendo cogitar de absolvição por insuficiência
probatória.
Confirmado, portanto, o mérito da sentença
condenatória de primeiro grau, passo à análise da dosimetria das
penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
8
Em observância ao artigo 68, caput, artigo 59,
caput, ambos do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/2006,
atendendo-se às finalidades retributiva e preventiva, as penas
comportam reparos.
Na primeira etapa, considerando a culpabilidade
exagerada, a personalidade malformada, a conduta social não
recomendável, e os demais elementos norteadores do artigo 59, caput,
do Código Penal, e ainda, com relação crime de tráfico, ponderando a
quantidade de droga encontrada e as circunstâncias da ação criminosa,
a pena-base foi fixada 1/2 acima do mínimo legal, em 07 anos e 06
meses de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal. Em relação ao crime de porte e transporte de arma de
fogo, a reprimenda foi fixada 1/3 acima do mínimo legal.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo,
considero que não há nos autos elementos que revelem que o acusado
possui conduta social desfavorável ou personalidade malformada. Por
outro lado, os seus maus antecedentes estão devidamente
comprovados, na medida em que consta dos autos que ele foi
condenado pela prática do crime previsto nos artigo 16, caput, inciso IV,
da Lei 10.826/03, e artigo 12, caput, c.c artigo 18, caput, inciso III,
ambos da Lei n. 6.368/76, com trânsito em julgado para a Defesa em
30 de abril de 2007 (fls. 202). Nesse ponto, ressalto que a caducidade
prevista no inciso I do artigo 64 do Código Penal se aplica tão somente
à reincidência, de modo que, decorrido o respectivo período depurador,
nada impede a consideração da condenação anterior como maus
antecedentes, justamente para fins de exasperação da pena base.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
9
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM MAIS DE 5 ANOS.
CONFIGURAÇÃO
DE
MAUS
ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA
INFERIOR
A
QUATRO
ANOS.
RÉU
COM
MAUS
ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
Nos
termos
da
jurisprudência
desta
Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas pelo
período depurador de 5 anos, previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, contudo, não impedem a configuração
de maus antecedentes, autorizando o aumento da
pena-base acima do mínimo legal.
2. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 4
anos (2 anos de reclusão), foram reconhecidos os maus
antecedentes, estando justificada a imposição de regime
prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. Incabível,
também, pelos mesmos fundamentos, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma
vez que não preenchidos os requisitos legais do art.
44 do Código Penal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1199049/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 19/02/2018)
Assim, majoro a reprimenda em 1/3 em razão
dos maus antecedentes do acusado e da quantidade de entorpecentes
apreendida, redimensionando a pena-base para 06 anos e 08 meses de
reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal. No tocante ao crime do artigo 16, caput, inciso IV, da Lei
10.826/03, majoro a reprimenda em 1/6, diante do reconhecimento dos
maus antecedentes, redimensionando a pena-base para 03 anos e 06
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Na segunda fase, quanto ao crime de posse e
porte de arma de fogo de uso restrito, o apelante faz jus à atenuante da
confissão espontânea. Isso porque ele confessou, em juízo, a prática do
crime, merecendo, assim, o benefício previsto no artigo 65, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
10
alínea “d”, do Código Penal, ainda que sua confissão não tenha sido
utilizada pelo magistrado como fundamento para sua condenação na
sentença.
Este, inclusive, é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SONEGAÇÃO
FISCAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
VIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Para efeitos de reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não é
necessário
que
a
confissão
seja
completa,
explicitando todas as circunstâncias do crime ou que
seja movida por um motivo moral, o qual demonstre
o arrependimento do acusado, ou, ainda, que influa
decisivamente para a condenação.
II - "É descabida a pretensão de afastar a atenuante, sob a
alegação de que as declarações dos réus seriam
irrelevantes, porque a condenação se sustentaria pelas
demais provas ou de que não teria havido intenção dos
acusados de colaborar com a busca da verdade. O direito à
atenuante é decorrente de condição objetiva, qual seja, a
utilização da declaração dos réus como elemento de
convicção do julgador, ao proferir o decreto condenatório"
(AgRg no REsp n. 1.633.003/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe de 15/3/2017).
Agravo interno não provido.1
Dessa maneira, aplico a atenuante da confissão
espontânea, reduzindo a pena em 1/6, fixando-a em 03 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias multa, no valor unitário mínimo legal.
Na terceira e última fase, comprovados os maus
antecedentes do réu e a sua dedicação do réu a atividades ilícitas, dada
a significativa quantidade de cocaína encontrada em seu poder, de rigor
o afastamento do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei n.
11.343/06, por expressa disposição legal.
1 AgRg no AREsp 653.685/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 19/10/2017, DJe 27/10/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
11
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
TRAFICANTE
NÃO
OCASIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal tem decidido que a
apreensão de grande quantidade de drogas, a
depender das peculiaridades do caso concreto, é
hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades
criminosas
e,
consequentemente,
a
impedir
a
aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
porque indica maior envolvimento do agente com o
mundo das drogas.
2. Não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao
tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, as
instâncias ordinárias entenderam incabível a aplicação da
minorante, sob o fundamento de que o transporte de
elevada quantidade de drogas (quase doze quilos de
cocaína), naquelas circunstâncias, não se compatibilizaria
com a posição de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, no seio
dos objetivos de uma organização criminosa.
3. Embora as instâncias ordinárias hajam feito breve
menção à quantidade de drogas apreendidas também na
primeira fase da dosimetria, não houve bis in idem,
porquanto foram apontados diversos outros elementos que
justificam
a
impossibilidade
de
reconhecimento
da
minorante em questão.
4. Agravo regimental não provido.
(AgInt
no
HC
241.207/SP,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016,
DJe 12/09/2016)
À míngua de outras causas modificadoras, torno
definitivas as penas em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento
de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, quanto ao delito de
tráfico de drogas, e 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, pelo delito de posse e porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito.
Em razão das penas aplicadas e considerada a
sua somatória, o regime inicial fechado deve ser confirmado, a despeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-15.2018.8.26.0616 -Voto no
12
do reconhecimento da inconstitucionalidade do §1o do artigo 2o da Lei
8.072/90 em controle incidental pelo Plenário da Corte Constitucional,
observados os parâmetros do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir as penas impostas ao
apelante para 06 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 666
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, quanto ao delito de tráfico de
drogas, e 03 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, pelo delito de posse e porte ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida, subsistindo, quanto ao mais, a r.
sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator